Tribunal: STF
Processo: HC 200483
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa requereu a livre distribuição dos autos. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, 
    Em atenção ao r. Despacho datado de 16/04/2021, informamos a Vossa Excelência o que segue. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vinícius de Assis Antunes, impugna acórdão proferido no Habeas Corpus nº 602.141/MG do Superior Tribunal de Justiça e aponta entre suas origens o Habeas Corpus nº 1.0000.20.069629-2/000 do TJMG (doc.18, fl. 1). Processo distribuído em 14/04/2021 ao Sr. Ministro Edson Fachin por prevenção à Rcl nº 44.160. 
    O impetrante alega na inicial, em síntese, que na Rcl nº 44.160 “ o douto Ministro não julgou o mérito ou a liminar da referida ação, tendo negado seguimento ao procedimento, portanto, nos termos do art. 69, § 2º do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal trata-se de caso de distribuição por sorteio”. 
    A Rcl nº 44.160 apresentada por Vinícius de Assis Antunes contra decisão do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG tem entre suas origens o HC nº 602.141/MG do Superior Tribunal de Justiça que cita o HC nº. 1.0000.20.069629-2/000 do TJMG (doc.3, fl. 17). Processo distribuído em 19/10/2020, por sorteio, ao Sr. Ministro Edson Fachin, negado seguimento em 19/10/2020, ainda em trâmite. 
    Verificado o vínculo na origem entre o presente HC nº 200.483 e a Rcl nº 44.160, esta Coordenadoria apontou a prevenção ora questionada considerando que a Rcl citada ainda não transitou em julgado, conforme disciplina a parte final do §2º do art. 69 do RISTF”.
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que a reclamação que gerou a prevenção ora questionada não transitou em julgado, mantenho a distribuição do presente writ ao Ministro Edson Fachin. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente